Tribunal: TJMT
Processo: 1002564-19.2020.8.11.0044
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002564-19.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSANGELA QUEIROZ MARTINS - CPF: 935.633.291-68 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 1002564-19.2020.8.11.0044 – COMARCA DE PARANATINGA-MT

APELANTE: ROSANGELA QUEIROZ MARTINS

APELADA: BANCO PAN S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRA CELEBRADO ENTRE AS PARTES – PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO MEDIANTE BOLETO ENVIADO PELO BANCO VIA WHATTSAPP – FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO - FALHA NOS SERVIÇOS DO BANCO APELADO – SIGILO DOS DADOS BANCÁRIOS NÃO PRESERVADOS – ACESSO POR TERCEIRO FRAUDADOS - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DE FORMA INDEVIDA DE FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA - RECURSO PROVIDO.

Se o
objeto da controvérsia é a suposta fraude de terceiro na emissão de boleto decorrente do contrato de financiamento celebrado entre a autora e o banco apelado, este
deve ser mantido no polo passivo da ação.

Se a autora, mediante ligação telefônica para o número 0800 informado no carnê de financiamento do banco apelado, recebe boleto por whatsapp e efetua o pagamento por meio de boleto bancário fraudado, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo experimentado pela autora, mormente por não ter tido a cautela necessária quanto ao sigilo dos dados bancários, eis que terceiro fraudador detinha informações da operação originária, o que importa em falha na prestação dos serviços do banco apelado,

motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados.

A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento.

Tratando-se de fraude implementada por terceiro, com o pagamento de boleto falso pela parte autora, é devida a restituição simples do valor pago de forma indevida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ROSANGELA QUEIROZ MARTINS

contra a sentença proferida na
Ação de Repetição de Indébito c/c Reparação por Danos Morais n. 1002564-19.2020.8.11.0044
ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e por consequência, revogou a tutela de urgência concedida.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, ressalvada a suspensão da exigibilidade por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça (artigo 98 do CPC/15).

Alega que não pode concordar com a sentença, uma vez que no caso concreto restou evidente a falha na prestação de serviços por parte do banco apelado, na medida em que houve vazamento dos dados cadastrais da apelante, fato que permitiu que terceiros mal-intencionados se utilizassem desses dados para aplicar o golpe do boleto falso.

Sustenta ter sido vítima de falha na prestação dos serviços do banco apelado, o qual deixou de estabelecer parâmetros mínimos de segurança para evitar fraudes e prejuízos, deixando correntistas à deriva, além de expô-los à livre ação de criminosos estelionatários.

Aduz que, cuidando-se de fortuito interno, o fato de terceiro não exclui o dever do fornecedor de indenizar, pois o golpe fora facilitado em razão de os fraudadores terem em seu poder dados relevantes da apelante, o que serve para incutir na vítima que o seu interlocutor é pessoa ligada à instituição financeira.

Salienta que é dever da instituição financeira oferecer segurança no serviço que presta para o consumidor, especialmente quando a operacionalização do sistema é feita de maneira virtual, como no caso dos autos, em que o boleto da parcela fora enviado via WhatsApp por pessoa que se apresentou como funcionário do apelado.

Assevera que o documento falsificado foi capaz de induzir em erro a apelante, parte hipossuficiente da relação negocial, e afirmar que foi culpada pelo ocorrido destoa do atual entendimento jurisprudencial, eis que o banco apelado era o único detentor das informações confidenciais envolvendo o contrato celebrado com a apelante, podendo-se concluir que por falha em seu sistema de segurança, os dados foram obtidos por terceiro fraudador e utilizados para emissão do boleto falso, motivo pelo qual o apelado deve ser responsabilizado pelos danos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença em todos os seus termos.

Nas contrarrazões (ID 148310207), o apelado suscita a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, postula o desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões recursais, o apelante
BANCO PAN S.A.
suscita sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o boleto de quitação não teve valor direcionado para o apelado e sim como destinatário o Banco Bradesco S.A.

Todavia, tal preliminar não merece prosperar.

Isto porque, nota-se que
o objeto da controvérsia é a suposta fraude de terceiro na emissão de boleto decorrente do contrato de financiamento celebrado entre a autora/apelante e o banco apelado.

Ademais, o banco apelado presta o serviço aos seus clientes, no caso, a apelante, sendo sua responsabilidade responder pelas falhas decorrentes da prestação deste serviço.

Logo, incide a Súmula 479 Superior Tribunal de Justiça:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Posto isso,
rejeito a preliminar
arguida.-

V O T O - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, alegou que celebrou contrato de alienação fiduciária com o banco requerido sob n. 0861877461, cujo objeto fora um veículo Marca: FIAT PALIO FIRE ECONOM -4P – completo – Fire Economy (celebration4) 1.0

flex), cor branco, álcool/gasolina, RENAVAM 00489280935, fabricação/modelo 2012/2013, placa OBF0219/MT, no valor total de R$ 18.328,43 (dezoito mil trezentos e vinte e oito reais e quarenta e três centavos), dividido em 36 parcelas de valor igual à R$699,12 (seiscentos e noventa e nove reais e doze centavos), com início em 04/07/2019 e término em 04/06/2022.

Alegou que vinha quitando as parcelas com pontualidade, mas por problemas pessoais, acabou atrasando no pagamento de algumas parcelas do financiamento, o que ocasionou o atraso de cinco parcelas.

Assim, entrou em contato com a requerida, pelo telefone 0800 775 8686 (encontrado no verso do carnê de financiamento do requerente), com o intuito de quitar o contrato de financiamento.

Aduziu que durante a ligação telefônica, solicitou a quitação do contrato e foi informada por um dos atendentes que o setor responsável entraria em contato via WhatsApp.

Asseverou que após alguns minutos, a requerente recebeu a proposta de quitação do contrato de financiamento, via WhatsApp, enviada pela requerida, conforme boleto de ID
148307690
, no valor de R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), incluso as parcelas em atraso e as restantes parcelas finais do financiamento.

Salientou que aceitou a proposta e efetuou o pagamento do boleto, no dia 01/09/2020, por intermédio do Banco Bradesco, sendo que o comprovante teve como beneficiário Consultoria Empresarial Ltda, CNPJ n. 016.883.876/00001-63, conforme recibo de pagamento de ID 148307690.

Narrou que não houve erro, por parte do Banco Bradesco, onde a requerente realizou o pagamento do boleto, uma vez que o código de barras do comprovante de pagamento confere com o código de barras enviado pela requerida (ID 148307690).

Ocorre que, após o pagamento e a quitação total do financiamento, passou a recebeu várias ligações de cobrança da requerida, sendo que a autora sempre informava que o pagamento tinha sido realizado e o contrato quitado, tendo inclusive enviado fotos dos comprovantes de pagamento do boleto, mas a requerida continuava com as cobranças.

E além das cobranças indevidas, ao tentar efetuar uma compra a prazo no comércio da cidade, foi informada que seu nome constava inscrito nos cadastros de inadimplentes, motivo pelo qual dirigiu-se à Associação dos Comerciantes de Paranatinga, ACIP-CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas, para solicitar uma consulta mais avançada e detalhada de seu nome, sendo informada que seu nome estava inscrito junto aos órgãos de proteção ao credito com data de 22/11/2019, em decorrência do inadimplemento da parcela vencida em 04/10/2019, com inclusão no valor de R$ 23.070,96, constando como credor a requerida.

Contudo, a referida parcela já havia sido adimplida em data anterior à data de vencimento e de inclusão no cadastro de inadimplentes, conforme comprovante de pagamento de ID 148307690.

Destacou que compareceu na delegacia de polícia para realizar um boletim de ocorrência, pois entende que efetuou o pagamento do débito (ID 148307689).

Ressaltou que pagou a referida prestação com o boleto emitido em nome do banco requerido, mas seu tomador beneficiado por algum erro ou até mesmo diante da possibilidade de uma fraude foi um banco diverso do contratado, com o nº de código de barras idêntico mudando apenas o nome do banco e CNPJ, por esse motivo consta inserido o nome da autora, de forma indevida, nos cadastros restritivos de crédito.

Assim, ajuizou a presente ação postulando, liminarmente, a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes em razão da inexistência do débito.

Ao analisar o pedido, o magistrado deferiu a tutela de urgência para o fim de excluir o nome da requerente dos cadastros de inadimplentes, sobre a dívida discutida nos autos.

O requerido apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva, e no mérito a improcedência da demanda.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Fabricio Savio da Veiga Carlota
, julgou improcedente o feito, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

P
ois bem.

A controvérsia cinge-se à suposta ocorrência de fraude de terceiro em que a autora/apelante alega ter realizado pagamento de antecipação de parcelas por boleto que possuía com o banco apelado, porém, após o pagamento, não fora dado baixa no financiamento e a apelante continuou recebendo cobranças sobre as parcelas em aberto do contrato de financiamento, no valor de R$ 23.070,96.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo
,
pois se trata de discussão de
ocorrência de fraude em movimentações na conta corrente da autora
.

Sobre a relação discutida neste processo, cito julgado repetitivo do STJ,
in verbis
:

“
DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO.
CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
[...] PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo
. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. [...]

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010) (g.n.).

Da análise dos autos, verifica-se que
o comprovante acostado no ID 148307690, demonstra que no dia 01/09/2020, foi efetuado o pagamento do valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), referente à quitação do financiamento de veículo com o banco apelado, mas este continuou a efetuar cobranças ao argumento de que as parcelas do contrato continuavam em atraso.

Assim, diante dos fatos, a apelante buscou a autoridade policial, conforme boletim de ocorrência de ID 148307689. Vejamos:

“Comparece nesta Delegacia de Polícia a vítima acima qualificada informando que realizou um pagamento via boleto do Banco Pan no valor de R$ 9.500,00 referente a quitação total do veículo Palio Placa OBF-0219 no nome da vítima, pelo Banco Bradesco, agencia 0790, terminal 103,; Ocorre que a vítima depois de uns cinco dias recebeu várias ligações do Banco Pan dizendo que a vítima estava com as parcelas do veículo em atraso; que a vítima informou para eles que já havia quitado o referido veículo e inclusive enviou o comprovante para eles; que diante da informação a vítima procurou seus direitos com advogado e nesta delegacia de polícia. Nada mais a declarar.”

No caso, o banco apelado alega que não houve falha na prestação do serviço, ao fundamento de que a apelante agiu de forma negligente ao informar os dados do financiamento para terceiros, sem as devidas cautelas, inexistindo qualquer responsabilidade ou possibilidade de atuação da instituição financeira para impedir tal situação.

Tratando-se de relação de consumo, convém esclarecer que é a vulnerabilidade reconhecida no art. 4º, I, da Lei 8.078/90 que justifica a proteção do consumidor em questão de prova.

Assim, a consumidora, por inferioridade probatória em relação ao fornecedor, não está em condições de comprovar o fato com base no qual sustenta o seu direito. Daí ser legítima a transferência do encargo probatório para aquele que, como na hipótese, está em condições de fornecer subsídios para um justo pronunciamento judicial.

Narra a inicial que estando em mora com a obrigação contraída entrou em contato com o banco recorrido, através do telefone 0800 775 8686 (constante no verso do carnê de financiamento), e foi informada pelo atendente que este iria entrar em contato para passar o valor do pagamento das parcelas em atraso, conforme se vê das conversas por meio do Whatsapp (ID
148307696),
oferecendo boleto para pagamento das parcelas vencidas com desconto de multa e juros, que lhe foi enviado e pago em 01/09/2020, sendo que o fraudador possuía informações detalhadas sobre o contrato
celebrado entre as partes, o que a levou a acreditar que os pagamentos se destinavam ao credor, com quem possuía relação jurídica.

E dias depois, passou a receber ligações de cobrança do banco apelado e sem entender o que estava acontecendo, foi até o estabelecimento da requerida e efetuou novamente o pagamento referente às cinco últimas parcelas em atraso e uma a vencer, quais sejam: as parcelas 04,05,06,07,015 e 016, resultando no valor total de R$ 2.373,16 (dois mil trezentos e setenta e três reais e dezesseis centavos), conforme ID 148307691, sem qualquer abatimento do valor que já havia pago, qual seja, de R$ 9.500,00 ( nove mil e quinhentos reais), bem como
buscou a autoridade policial, conforme boletim de ocorrência de ID 148307689. Vejamos:

“Comparece nesta Delegacia de Polícia a vítima acima qualificada informando que realizou um pagamento via boleto do Banco Pan no valor de R$ 9.500,00 referente a quitação total do veículo Palio Placa OBF-0219 no nome da vítima, pelo Banco Bradesco, agencia 0790, terminal 103,; Ocorre que a vítima depois de uns cinco dias recebeu várias ligações do Banco Pan dizendo que a vítima estava com as parcelas do veículo em atraso; que a vítima informou para eles que já havia quitado o referido veículo e inclusive enviou o comprovante para eles; que diante da informação a vítima procurou seus direitos com advogado e nesta delegacia de polícia. Nada mais a declarar.”

In casu
, verifica-se que o banco apelado era o único detentor das informações envolvendo o contrato celebrado pelas partes, podendo-se concluir pela ocorrência de falha em seu sistema de segurança, uma vez que os dados foram obtidos por terceiro que enviou boleto falso para que a autora fizesse o pagamento do débito.

Se a autora ligou para o telefone informado pelo próprio apelado, não há fortuito externo.

Salienta-se que não foi a autora/apelante que imprimiu a fatura de seu computador, que pudesse conter um vírus, mas ela recebeu uma fatura pelo whattsapp, incutindo em sua mente a certeza e a confiança de que a estava recebendo do banco apelado.

Lamentavelmente, sabe-se que a atuação de fraudadores no sistema bancário tem se tornado rotina, de forma a contrariar a segurança que se espera da prestação dos serviços prevista no Código do Consumidor.

Assim, ainda que se considere as campanhas realizadas pelas instituições financeiras, como mencionado na peça de defesa, não há como afastar a responsabilidade do banco, aplicando-se a teoria do risco da atividade.

Ressalta-se que ao exercer atividade de lucro, é do recorrido o dever de fornecer sistema seguro com absoluto sigilo dos dados bancários que estão sob sua guarda, apto a evitar atos como os narrados na inicial.

Logo, não se pode olvidar que é pela conveniência que as instituições financeiras disponibilizam ao cliente setores de autoatendimento, inclusive em internet, com o que têm economia com recursos humanos, manutenção de postos e agências.

Na hipótese, incide a súmula 479 do STJ,
verbis
:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Desse modo, como não houve a disponibilização de serviços e produtos seguros à cliente/apelante, evidente a falha na prestação de serviços, motivo pelo qual responde o recorrido objetivamente perante a consumidora lesada, ainda que sob a ótica de sua atividade de risco.

Nesse sentido:

“Apelação. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Autor que possui contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor com a ré. Demandante que entrou em contato com a central de atendimento da recorrida a fim de solicitar boleto atualizado para pagamento. Envio de boleto falso. Golpe. Requerente que teve o nome inscrito nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito pela requerida. Sentença de improcedência. Apelo do autor pugnando pela reforma da r. decisão. Com razão. Boleto constando os dados das partes e com o mesmo logo da instituição financeira, mas que fora emitido, na verdade, em favor de terceiro desconhecido. Não há que se falar na culpa exclusiva do consumidor, mas falha do réu no dever de segurança quanto ao armazenamento de dados do contratante. Teoria do risco. Fortuito interno. Serviço defeituoso. Insegurança. O prestador de serviço bancário que oferece a facilidade para pagamento por meio de emissão de boletos pela Internet se submete ao risco de fraude perpetrada por terceiro, como na hipótese vertente, já que o autor alega que recebeu o boleto por email após entrar em contato com a central de atendimento da parte ré. Endereço do remetente do e-mail recebido pelo apelante que possui identificação com o nome da financeira apelada. Malgrado os argumentos da financeira requerida, ficou evidenciado que o serviço prestado foi defeituoso, nos termos do artigo 14, § 1º do Código de Defesa do Consumidor, não fornecendo a segurança que o consumidor dele podia esperar. A responsabilidade da financeira é objetiva, independendo da existência de culpa, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme preconiza a Súmula nº 479 do STJ. Considerando o pagamento de boa-fé efetuado pelo autor, deve ele ser declarado válido, nos termos do artigo 309 do Código Civil, cabendo à financeira ré, se o caso, cobrar daquele que indevidamente recebeu o pagamento. De rigor, pois, a declaração da inexigibilidade da parcela aqui em debate decorrente do contrato de financiamento celebrado entre as partes. (...). Apelo provido
(TJ/SP, 20ª Câmara de Direito Privado, apelação nº 1032838-55.2019.8.26.0602, Relator Desembargador Roberto Maia, julgado em 14/12/2020).

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. INSURGÊNCIA CONTRA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. CABIMENTO DO AFASTAMENTO DO DANO MORAL. No exercício de sua atividade profissional, o banco é responsável pelos prejuízos causados por atos praticados por fraudadores, nas hipóteses em que os serviços bancários não possuem a segurança necessária à regularidade das operações financeiras Imposição do ressarcimento dos danos materiais experimentados pela empresa vítima Caso em que o dano moral deve ser afastado, pois a sociedade empresária não é suscetível a sofrimento humano, e inexiste demonstração de repercussão negativa decorrente do evento lesivo que gere responsabilidade extrapatrimonial Sentença reformada em parte, para afastar o dano moral. Recurso parcialmente provido.
(TJ/SP, Apelação 1001864-57.2017.8.26.0100; Rel. Walter Fonseca; 11ª Câmara de Direito Privado; j. 23/08/2018)

Como se nota, o banco apelado não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
” (g.n.).

Desse modo,
resta demonstrada a veracidade das alegações da petição inicial referente à fraude no pagamento do boleto realizado de forma indevida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, devendo ser reformada a sentença para que o banco apelado restitua o valor indevidamente cobrado e pago, de forma simples.

Assim, não há falar-se em ocorrência de meros aborrecimentos à requerente, a qual precisou ingressar com a ação para ter direito à devolução do valor pago de forma indevida, bem como para ter seu nome excluído dos cadastros de inadimplentes, o que configura a ocorrência de dano moral.

No que diz respeito ao valor da indenização, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Logo, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
g.n.

[...]
”

(STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

Portanto, considerando o grau de culpa da parte requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, arbitro o valor em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois tal montante repercute no patrimônio do requerido/apelado sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem.

No que diz respeito a repetição de indébito, tenho que faltou cuidado e zelo por parte do banco apelado em relação aos serviços oferecidos aos seus clientes, não agindo com eficiência, uma vez que o telefone indicado no carnê de financiamento não oferecia segurança a consumidora. Logo, a parte autora não pode ser responsabilizada pelo pagamento de valores para terceiro, devendo o apelado restituir os valores pagos indevidamente, de forma simples.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
para julgar procedente a ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais para condenar o banco apelado à restituição do valor pago ao fraudador, de forma simples, com correção monetária desde o pagamento, bem como indenização por danos morais, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária, pelo INPC, a partir desde julgamento e a inversão do ônus de sucumbência, alterando a base de cálculo dos honorários, para que sejam calculados sobre o valor total da condenação atualizado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022